Tribunal: TJDFT
Processo: 0742063-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VISITAS PATERNAS. DIREITO DA CRIANÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. DURAÇÃO DO PROCESSO. CONVÍVIO MÍNIMO. GENITORES. DESENVOLVIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO. PATOLOGIA. SUPORTE EMOCIONAL. VISITAÇÃO. PERIODICIDADE SEMANAL. ROTINA. MEDICAÇÃO. ALIMENTAÇÃO. HORÁRIO DO SONO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No contexto em que o processo judicial pode se arrastar por meses, diante da necessidade de realização de estudo psicossocial, mostra-se desarrazoado e caracterizador do dano grave de difícil reparação privar a criança de conviver com o pai até a prolação da sentença, sob pena de gerar afastamento emocional e psicológico nocivo ao desenvolvimento da infante. É preciso, assim, que se fixe convívio mínimo entre ambos, até ulterior instrução probatória que elucide a real possibilidade de divisão de tempo entre os genitores. A regra do convívio deve ser afastada apenas quando comprovado que um dos genitores apresenta comportamento que põe em risco o desenvolvimento físico ou psicológico do menor, diante de evidências probatórias que superam as conjecturas e suposições da outra parte, o que não se afigura no caso em apreço.
2. No caso em análise, não há dúvidas de que a menor envolvida na demanda pode ser portadora de patologia que merece cuidados e atenção, consoante documentação anexada aos autos. Todavia, não serve a condição da criança como elemento justificador de privação completa do convívio com o pai. Em verdade, requer mais ainda a presença de ambos os genitores, de modo a garantir o melhor desenvolvimento possível à criança, oferecendo-lhe suporte e amparo emocional.
3. Desse modo, a proposta formulada pela própria genitora em 1a instância merece ser parcialmente acatada nesta sede recursal, com periodicidade semanal, e sem a necessidade de companhia da avó materna, uma vez que não há indícios que desabonem a conduta do genitor. 4. Assim, o genitor deve ter a companhia da infante todos os sábados, no período compreendido entre 10:00 e 17:00, sem necessidade de acompanhamento. A solução abarca o pedido da genitora de que a infante não durma fora de casa, além de que mantém hígida sua rotina que demanda atenção especial, sem, contudo, comprometer o convívio mínimo com o genitor.
4. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.